Tribunal: TJDFT
Processo: 0727640-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0727640-28.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ALDAIR GOMES PEREIRA PACIENTE: RAFAEL BESSA LOBATO DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE CEILANDIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por ALDAIR GOMES PEREIRA, advogado constituído, com inscrição na OAB/DF no 58.083, em favor de RAFAEL BESSA LOBATO DA SILVA (fls. 2/15), investigado pela suposta prática do delito previsto no artigo 16, caput, da Lei n° 10.826/2003, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal de Ceilândia/DF, onde tramita a ação penal no 0716111-03.2024.8.07.0003 em desfavor do paciente. O impetrante informa que o paciente foi preso, em 24/5/2024, na posse de arma de fogo tipo revólver barracuda, cor prata, calibre 357 Magnum, no r306735, com tambor descascado e 6 (seis) munições com as inscrições “357 MAG” e “CBC”, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Em audiência de custódia, realizada em 26/5/2024, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva (fls. 17/20). Afirma que a versão trazida pelos policiais, pelo boletim de ocorrência confeccionado, informa que a busca pessoal e veicular, por si só, já restou ilegal, não tendo observado os postulados processuais penais e constitucionais. Sustenta que a abordagem se deu por conta do tirocínio policial, sob a afirmação genérica de que um transeunte, sequer identificado, parou a viatura e informou que três indivíduos tinha uma arma, sem nenhuma prova, sem os dados do transeunte, apenas a palavra de um desconhecido. Alega que inexistem provas acusatórias robustas, inexistem imagens de câmeras corporais portáteis “COP”, inexistem testemunhas do povo, bem como inexistem subsídios mínimos de que os presos, ou detidos, naquele momento, foram, de forma inequívoca, informados de seus direitos, dentre os quais o de permanecer calado. Por fim, aduz que a nulidade do ingresso policial e das subsequentes buscas realizadas no imóvel vinculado aos réus encontra-se demonstrada, na medida em que a diligência teve um desdobramento ilógico, que se iniciou com denúncia anônima, em que nada foi encontrado de ilícito com os acusados, que deveriam de pronto serem liberados. Requer, com isso, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão que decretou a prisão preventiva nos autos da ação penal no 0716111-03.2024.8.07.0003, que tramita perante a 1a Vara Criminal de Ceilândia/DF, com a imediata soltura do paciente. No mérito, postula a confirmação da liminar e a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus. É o relatório. Decido. O pedido requerido pelo impetrante recomenda o aguardo das informações e demanda análise mais percuciente a ser feita pela eg. 3a Turma Criminal, quando do julgamento definitivo do writ. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 5 de julho de 2024 18:02:09. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora